Tribunal: TJMT
Processo: 0003767-27.2018.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003767-27.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 474.498.701-00 (RECORRENTE), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), TIAGO NUNES DE PAULA - CPF: 050.401.291-65 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DOS PROMOVENTES ABALROADO NA TRASEIRA POR VEÍCULO DO ESTADO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL – ABALROAMENTO NA TRASEIRA DO VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DO PROMOVIDO – ACIDENTE QUE CAUSOU LESÕES AOS PROMOVENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a imprudência da parte promovida, por meio de seu funcionário público, ao abalroar a traseira do veículo dos promoventes, resta demonstrada sua responsabilidade pelo acidente.

Há presunção de culpa de quem colide na traseira de outro veículo. Tendo os promoventes suportado lesões, ficando impossibilitados de exercer as atividades cotidianas, resta configurado o direito ao recebimento de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovido, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de ter dado causa ao acidente de trânsito, colidindo na traseira do carro dos promoventes, os quais sofreram lesões, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a)

CONDENAR, o Reclamado ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais,
ocasionados para cada um dos Reclamantes MARIA TEREZINHA RIBEIRO DE JESUS e TIAGO NUNES DE PAULA, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E,
ambos desde a citação.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que
o valor do dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo o valor fixado na sentença

manifestamente exagerado e implicando em locupletamento dos autores em detrimento do erário.

Requereu o provimento do recurso para reduzir o
quantum
indenizatório, sugerindo o valor máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento trata de acidente de trânsito ocorrido em 29.07.2017, no qual os promoventes alegam que estavam no veículo VW GOL sentido Cocalinho/Araguaiana, e ao reduzir para atravessar a ponte sobre o córrego São Joãozinho uma caminhonete de propriedade do Estado de Mato Grosso, conduzida por funcionário, colidiu na traseira do veículo, sendo que em decorrência do acidente tiveram várias fraturas e ficaram impossibilitados de exercer suas atividades por 60 (Maria) e 30 dias (Tiago), continuando com dores mesmo após o decurso do tempo.

Informam que o motorista do veículo tão somente os levou para o hospital, não tendo havido qualquer outro tipo de auxílio, motivo pelo qual, demandaram judicialmente pleiteando o recebimento de indenização por dano moral.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, determinando o pagamento de indenização a título de danos morais aos promoventes, o que motivou o recurso do Estado de Mato Grosso.

Destaco que o recurso se limita a questionar o
quantum
indenizatório, ao argumento de que está em desacordo com os critérios de
proporcionalidade e da razoabilidade e que poderia
ocasionar o locupletamento dos autores, o que passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando os documentos juntados, vejo que o Boletim de Acidente n° 106/2017 e os documentos médicos, tais como prontuários do atendimento de emergência, receitas e atestados, comprovam as alegações feitas na inicial, de modo que inexistem dúvidas quanto à ocorrência do acidente, tendo o Estado se limitado a alegar em contestação que a culpa de quem colide na traseira é presumida e não absoluta, bem como que não restou comprovado o abalo moral.

Contudo, no presente caso, prevalece a presunção legal de que aquele que abalroa na traseira de outro veículo é culpado, havendo culpa exclusiva da parte promovida pelo acidente, principalmente porque o próprio Estado se limita a questionar no recurso o valor fixado a título de dano moral. Comprovada a imprudência ao abalroar a traseira do veículo dos promoventes, resta demonstrada a responsabilidade civil, a qual enseja a indenização por dano moral, posto que o acidente causou lesões e prejuízos aos promoventes, que ficaram impossibilitados de exercer as atividades cotidianas.

Em que pese o promovido se insurja com relação ao valor fixado, vejo que o
quantum
indenizatório foi fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021